Tribunal: TJDFT
Processo: 0741614-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Adequada a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que inexistente qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra, aliado ao fato de que ambas possuem caráter preponderante.

2. Ainda que haja o reconhecimento da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável.

3. Não se admite a possibilidade de redução da pena-intermediária aquém do mínimo legal em razão da existência de atenuantes na segunda fase da dosimetria, mas apenas em função de causas de diminuição de pena, a serem valoradas na terceira fase da dosagem da reprimenda.

4. Apelação conhecida e não provida.